Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo à apelante – Carla Annyhelly de Souza Pereira Barbosa - para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiada no benefício, de preparar o apelo que formulara. Sucede que, conquanto devidamente intimada, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado1. Diante dessa situação, não pode a apelante ser agraciada com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material apto a subsidiar a aferição de sua capacidade econômica, e, no caso, somente poderia ser agraciada com a salvaguarda se evidenciado que não está em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, nego a gratuidade de justiça que postulara, assinalando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara. Quanto ao formulado pela apelada via da derradeira petição que veiculara, deve ser refutado, porquanto ainda não subsistia decisão negando a gratuidade demandada pela apelante nem assinalando prazo para ultimação do preparo, tornando inviável que seja, desde já, afirmada a deserção do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 52360097 - Pág. 1 (fl. 146)